Tribunal: TJDFT
Processo: 0726039-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0726039-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS EXECUTADO: ADONIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE PISCINA LTDA - ME, ADONIAS BARAUNA FERREIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Diante do certificado acerca da inviabilidade de recolhimento dos bens penhorados ao depósito público em decorrência da ausência de espaço físico[1] e da inércia dos executados[2] ao serem instados a se manifestarem sobre o postulado pelo exequente, antes do encaminhamento dos atos expropriatórios, com a prévia remoção dos bens constritos, diga o credor, em 5 (cinco) dias, se tem interesse na adjudicação dos bens, conforme resguardado pelo artigo 876 do estatuto processual, tendo em conta, inclusive, a baixa expressão alcançada pela avaliação realizada. I. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 77757511 (fl. 651). [2] - ID Num. 78840860 e ID Num. 78840861 (fls. 662/663).